Tribunal: TJES
Processo: 0015226-47.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015226-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIONOR MOREIRA DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015226-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIONOR MOREIRA DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade. Fundamentação baseada em elementos inerentes ao tipo penal (arma municiada e em perfeito funcionamento). Vedação ao bis in idem. Jurisprudência do STJ. Redução da pena-base ao mínimo legal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão da arma estar municiada e em plenas condições de funcionamento. A controvérsia recursal limita-se à primeira fase da dosimetria da pena, especificamente à valoração negativa da culpabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se:

i) a circunstância de a arma estar municiada e com potencial lesivo pode justificar a majoração da pena-base por culpabilidade, ou se configura elemento inerente ao tipo penal, tornando indevida a exasperação.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade deve incidir apenas quando presentes elementos concretos que extrapolem os requisitos típicos do delito, revelando maior reprovabilidade da conduta.

4. A mera constatação de que a arma estava municiada e apta ao disparo constitui circunstância comum ao tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, conforme reiterada jurisprudência do STJ, sendo vedado o aumento da pena-base com base nesses elementos.

5. Ausentes outros dados concretos que indiquem maior periculosidade ou finalidade específica do porte, a fundamentação utilizada pelo juízo de origem é inidônea.

6. Manifestação do Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo provimento do recurso, reconhecendo a indevida valoração negativa.

7. Demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Pena-base reduzida ao mínimo legal, fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantida a substituição por penas restritivas de direitos e o regime aberto.

Tese: É indevida a majoração da pena-base por culpabilidade, no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fundamento exclusivo na arma estar municiada ou em perfeito funcionamento, por se tratar de elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de bis in idem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015226-47.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIONOR MOREIRA DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
[...] no dia 30 de maio de 2018, por volta de 03 horas e 10 minutos, na Rua Central, Bairro São Pedro, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, portava, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, número de série 1126933, com seis munições (auto de apreensão fl. 11) [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito exclusivamente à dosimetria da pena, mais precisamente à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase do critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Sustenta a defesa, em suas razões recursais, que a majoração da pena-base se fundou em elementos inerentes ao próprio tipo penal — notadamente, a circunstância de a arma estar municiada e em perfeitas condições de funcionamento —, o que configuraria evidente bis in idem e afronta ao princípio da individualização da pena.

Requereu, com base nisso, a exclusão da referida valoração negativa e a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Razão assiste à defesa.

O acusado foi preso em flagrante no dia 30 de maio de 2018, por volta das 3h10min, na Rua Central, Bairro São Pedro, nesta Capital, portando um revólver calibre .38, marca Taurus, número de série 1126933, municiado com 6 (seis) munições.

O flagrante se deu quando, ao perceber a aproximação da viatura policial, o réu teria sacado a arma da cintura e a lançado por sobre o portão de uma residência, sendo o armamento imediatamente localizado pelos policiais.

O auto de apreensão (fl. 16 dos autos físicos) e o laudo pericial nº 9.529/2018 atestam a aptidão e o funcionamento regular da arma, bem como a compatibilidade e a eficácia das munições, todos de uso permitido. A materialidade e autoria do crime, portanto, restam incontroversas.

Passo à análise do pedido recursal de redimensionamento da pena.

O juízo a quo, ao fixar a pena-base, assim fundamentou:

“O grau de culpabilidade é elevado, uma vez que a arma apreendida em poder do denunciado tinha potencial lesivo devidamente comprovado. Além disso, o revólver estava devidamente municiado com seis munições (capacidade máxima do tambor).”

Com base exclusivamente nesse fundamento, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ou seja, 6 meses acima do mínimo legal.

Contudo, tal motivação revela-se indevida à luz da jurisprudência dominante.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem rechaçado a possibilidade de exasperação da pena, com base na circunstância de a arma estar municiada ou em funcionamento, por se tratar de característica inerente ao tipo penal.Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA . PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CULPABILIDADE. ARMA MUNICIADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA O EXASPERAMENTO DA REPRIMENDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, "no delito previsto no art. art . 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie" (AgRg no AgRg no REsp n. 1 .918.235/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).
2. Ademais,"o tipo de arma apreendida [ ...], por si só, não torna o fato concretamente apurado substancialmente mais grave do que outros crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revelando-se argumento inidôneo para a valoração negativa da culpabilidade do Agente em relação a este delito" (REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 3/12/2019) . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 710048 BA 2021/0385541-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

A valoração da culpabilidade exige juízo de censura individualizado da conduta do agente, que deve extrapolar os elementos típicos.

No presente caso, a sentença não apontou nenhum dado concreto adicional, que justificasse o aumento da pena, como por exemplo a finalidade do porte, o contexto de uso iminente, ou elementos que revelem maior periculosidade da conduta.

O fundamento limitou-se à eficiência da arma e à presença de munições, o que, como visto, já é pressuposto da tipicidade penal.

Além disso, o próprio Ministério Público, tanto em 1ª instância, por meio da Promotora de Justiça Flávia Varejão Rossoni e Gama, quanto em 2ª instância, por meio do 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sócrates de Souza, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo expressamente a inidoneidade da fundamentação utilizada na sentença.

Considerando, ainda, que nenhuma outra circunstância judicial foi valorada negativamente — sendo reconhecidos bons antecedentes e ausência de elementos desfavoráveis quanto à conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e à figura da vítima —, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, também não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma, a pena definitiva deve ser fixada em
2 (dois) anos de reclusão
, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos mesmos moldes fixados pela sentença, além de 10 (dez) dias-multa, mantido o regime aberto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.